Tribunal: TJMT
Processo: 0005916-76.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005916-76.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA (APELANTE), CICERA MARIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), EROTICA CUIABA SEX SHOP (VÍTIMA), EROTIKA CUIABA SEX SHOP LTDA - CNPJ: 49.237.947/0001-00 (TESTEMUNHA), CÉCERA MARIa de oliveira (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Condenação mantida. Redução da pena. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) não caracterização das qualificadoras; 3) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 4) desproporcionalidade na fração de aumento pela reincidência.

III. Razões de decidir

1. As declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, somadas aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e à apreensão dos objetos subtraídos em poder do apelante, apresentam-se idôneas
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

2.
“Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e do testemunho do policial que atuou na ocorrência”
(STJ, AgRg no REsp 2020187 SC).

3. Para a caracterização do concurso de agentes,
“não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
”
(STJ, HC 380.712).

4. A incidência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, e a outra [concurso de pessoas], na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena basilar (STJ, AgRg no HC 589.214/SP).

5. O prejuízo sofrido pela vítima
“é elemento inerente dos crimes contra o patrimônio”
(STJ, AgRg no AREsp 2213274 GO).

6.
A existência de 3 (três) condenações justifica a
“escolha da fração de 1/4”
pela multirreincidência

(STJ, AgRg no HC 890106 SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais e pela apreensão do objeto subtraído, constitui prova idônea para sustentar condenação por furto.

2. A qualificadora de rompimento de obstáculo admite reconhecimento a partir de relatos consistentes sobre o arrombamento.

3. O concurso de pessoas independe da identificação do coautor, bastando a constatação de atuação conjunta no fato.

4. A exasperação da pena-base por uma das qualificadoras mostra-se legítima quando outra foi empregada na definição do tipo penal.

5. A ausência de restituição integral não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências, por constituir efeito inerente ao crime patrimonial.

6. A existência de múltiplas condenações justifica o aumento da pena pela reincidência em fração superior.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 69,
caput
, 107, 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2020187/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 8.8.2023; STJ, HC 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.2.2017; STJ, AgRg no HC 890106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.5.2024; STJ, AgRg no AREsp 2213274/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.5.2023; TJMT, Enunciado Criminal nº 8; TJMT, AP nº 0002820-07.2019.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 3.3.2021; TJMT, AP nº 0019656-27.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.1.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005916-76.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0005916-76.2018.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §4º, I e IV do CP - (ID 340052893).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as qualificadoras [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] não estariam caracterizadas; 3) a pena-base foi elevada mediante fundamentação inidônea; 4)
“o juízo a quo efetuou acréscimo exagerado em decorrência da reincidência”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 340053856).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 340053861).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. 1. Absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Conjunto probatório harmônico. Depoimentos da vítima e dos policiais militares confirmando arrombamento, fuga de comparsa e prisão em flagrante do apelante ao sair do comércio com sacola contendo mercadorias. Materialidade e autoria demonstradas. Inaplicabilidade do art. 386, VII, do CPP. 2. Rompimento de obstáculo. Manutenção. Qualificadora comprovada por prova oral e demais elementos idôneos. Perícia prescindível quando o arrombamento se encontra suficientemente evidenciado por outros meios de prova. 3. Dosimetria. Manutenção. Pena-base acima do mínimo com motivação concreta (circunstâncias e consequências do delito). Fração de 1/4 pela reincidência justificada pela multirreincidência. Regime inicial semiaberto adequado. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 341701888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de fevereiro de 2018, por volta das 00h30m, na loja Erótica Cuiabá Sex Shop, nesta Capital/MT, o denunciado acima qualificado, em conjunto com outro indivíduo não identificado, agindo de forma consciente e voluntária, em divisão de tarefas e união de desígnios, subtraiu para si, mediante escalada e destruição de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) fantasias de gogoboy, 01 (uma) fantasia de médico masculino, 01 (uma) fantasia de militar masculino, 01 (um) top da classe, 08 (oito) preservativos extra grande, 01 (uma) fantasia de estudante, 01 (uma) fantasia de gueixa, 01 (uma) fantasia de motoqueira, 01 (um) tapa sex, 08 (oito) jogos de dados triplo, 01 (uma) camisola, 02 (duas) sungas de bichinhos, 03 (três) calcinhas tanga 10, 01 (uma) calcinha tanga 15, 02 (dois) cliv intt gold, 01 (um) deep easy gel 25 gramas, 05 (cinco) lubrificantes DVRS, 01 (uma) fantasia dominadora, 01 (uma) fantasia enfermeira, 01 (uma) fantasia espanhola, 01 (um) kit bombeira Luma, 01 (uma) meia 7/8 arrastão, 03 (três) meais 7/8 com renda e silicone, 01 (uma) meia calça arrastão Can Can e 01 (um) sedução - código 125 (avaliados indiretamente em RS 1.019,82 - fls. 23/24), de propriedade da vítima Cicera Maria de Oliveira (proprietária da loja). [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA, como incurso nas penas do artigo 155, §4°, incisos 1, II e IV, c/e artigo 307, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal [...].”

(Rubens Alves de Paula, promotor de Justiça - fls. 7 - ID 340052874)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo ficou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Entrega, pelo Auto de Avaliação Indireta e pelos Termos das Declarações das Testemunhas e da Ofendida ouvidas na fase de investigação e instrução processual.

De igual modo, verifico que foi comprovada a autoria delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Entrega e da oitiva das Testemunhas e da Vítima apresentadas no inquérito policial e na audiência de instrução e julgamento. [...]

Deste modo, verifico que as declarações das Testemunhas e da Vítima colhidas em Juízo corroboram com as provas juntadas na fase investigativa, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência e o Termo de Entrega.

Importante destacar que o Acusado foi preso em flagrante delito saindo do estabelecimento comercial com as res furtivas. Ademais, foi suficientemente demonstrado que o crime foi cometido em concurso de agentes e mediante o rompimento de obstáculo, visto que arrombaram a porta.

Ressalto a desnecessidade de produção de prova pericial, uma vez que pode ser demonstrado o arrombamento por outros meios de prova, como a testemunhal. [...]

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o Acusado MARCOS VINÍCUS DOS SANTOS MOURA, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Passo a dosar a pena do Réu.

Relativo ao crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal praticado pelo Réu, verifico que a culpabilidade está inserida no tipo penal. O Acusado é multirreincidenteProcesso de Execução n. 0005949-37.2016.8.11.0042, porém deixo para considerar na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime foram graves, visto que cometido em concurso de agentes, de modo que exaspero a pena. As consequências do crime foram graves, já que apenas parte das res furtivas foram restituídas para a Ofendida, conforme o Termo de Entrega. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante - Processo de Execução n. 0005949-37.2016.8.11.0042 (0006044-27.2015.8.11.0002, 0000491-96.2015.8.11.0002 e 0018541-73.2015.8.11.0002 -5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea-Grande-MT). Assim, exaspero a pena na fração de 1/4, totalizando 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena essa que torno definitiva nesse patamar.

Ausentes às causas de aumento e de diminuição da pena.

O Acusado é multirreincidente, de modo que FIXO O REGIME inicialmente SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea“b” e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269, do C. Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito - ID 340052893)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Entrega (fls. 19 - ID

340052874) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 34 - ID

340052874), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Moises Nunes Moreira, policial militar (fls. 13 - ID

340052874), Cleyton André da Silva Fonseca, policial militar (fls. 15 - ID

340052874), e Cícera Maria de Oliveira, vítima (fls. 17 - ID

340052874). O apelante MARCOS VINÍCUS DOS SANTOS MOURA permaneceu em silêncio (fls. 21 - ID

340052874).

Em Juízo, foram ouvidos Moises Nunes Moreira, policial militar, e Cícera Maria de Oliveira, vítima (Relatório de Mídias – ID 340052891).

A revelia do apelante foi decretada por não ter sido localizado (ID 340052890).

Dito isso, vejamos.

As subtrações de diversos itens de
sex shop
[1]
, avaliados em R$ 1.019,82 (mil e dezenove reais e oitenta e dois centavos), ocorridas no dia 5.2.2018, por volta das 0h30min, no estabelecimento comercial denominado “Cuiabá
Sex Shop
”, foram descritas, coerentemente, pela vítima [Cícera Maria de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal (fls. 17 - ID 340052874; Relatório de Mídias - ID 340052891).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Moisés Nunes Moreira e Cleyton André da Silva Fonseca], os quais afirmaram, nas fases policial e judicial, que estavam
“em rondas”
no centro de Cuiabá/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS MOURA invadindo a loja e apreenderam, em sua posse, uma
“sacola com os objetos subtraídos”
(fls. 13/15 - ID

340052874; Relatório de Mídias - ID 340052891).

Noutro giro, as assertivas do apelante [o policial “
não soube afirmar quais eram os itens carregados”
; a vítima
“negou ter enviado lista”
dos bens furtados] não se mostram suficientes para afastar os elementos de convicção produzidos, sobretudo porque ambos confirmaram a ação criminosa e a prisão do apelante na posse dos objetos subtraídos.

Atente-se que
“a existência de pequenas divergências quanto a detalhes da abordagem não invalida os testemunhos dos policiais, principalmente quando considerado o decurso do tempo entre a data do fato e a oitiva em juízo, bem como as inúmeras ocorrências atendidas pelos agentes públicos nesse intervalo de tempo”
(TJDFT, AP nº 0704043-27.2020.8.07.0014 – Relator: Des. Sandoval Oliveira – j. 22.2.2024 – p. 5.3.2024).

Na essência, as declarações da vítima [Cícera Maria de Oliveira], nas duas fases da persecução penal, somadas aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [Moisés Nunes Moreira e Cleyton André da Silva Fonseca] e à apreensão dos objetos subtraídos em poder do apelante, apresentam-se idôneas
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] incabível o acolhimento do pedido de absolvição do apelante, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas; cumprindo averbar, ademais, que os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo, mormente porque ele foi preso na posse dos objetos furtados, e não se desincumbiu em comprovar a origem lícita dos bens.”
(AP nº 0002820-07.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2021).

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo furto deve ser mantida.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, as declarações da vítima [Cícera Maria de Oliveira] e dos policiais militares [Moisés Nunes Moreira e Cleyton André da Silva Fonseca], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que houve arrombamento de portas e cadeados do estabelecimento comercial (fls. 13/15/17 – ID 340052874; Relatório de Mídias – ID 340052891).

Para o caso, adota-se julgado do c. STJ:

“Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e do testemunho do policial que atuou na ocorrência [...]”
(AgRg no REsp 2020187 SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto – j. 8.8.2023 – p. 16.8.2023)

Em relação ao concurso de pessoas, observa-se que os policiais militares [Moisés Nunes Moreira e Cleyton André da Silva Fonseca] asseveraram, na fase investigativa. Em Juízo, que visualizaram o apelante na posse dos bens furtados, enquanto outro indivíduo evadiu-se pelo telhado da loja (fls. 13/15 - ID

340052874; Relatório de Mídias - ID 340052891).

Para a caracterização do concurso de agentes,
“não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
”
(STJ, HC 380.712/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“‘In casu’, não importa a ausência de intenção e prévio ajuste de associar-se a outras pessoas para caracterizar a forma qualificada do furto pelo concurso de agentes, quando comprovado que os agentes agiram em coautoria visando o fim comum que era a subtração de madeiras de propriedade alheia.”
(AP nº 0056380-17.2010.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.10.2013)

Portanto, as qualificadoras [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] devem ser preservadas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

A incidência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, e a outra [concurso de pessoas], na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena basilar (STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.10.2020).

Por sua vez, a motivação utilizada para negativar as consequências do crime [
“apenas parte das res furtivas foram restituídas para a Ofendida”
] afigura-se inidônea, visto que o prejuízo
“é elemento inerente dos crimes contra o patrimônio e não foram apresentados elementos concretos, como o valor exacerbado da res furtiva ou do próprio dano gerado, que pudessem fundamentar o recrudescimento da pena”
(STJ, AgRg no AREsp 2213274 GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. 23.5.2023).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Em seu turno, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, porque o apelante, à época dos fatos [5.2.2018], registrava 3 (três) condenações definitivas
[2]
, cujas penas unificadas estão em cumprimento (SEEU nº 0005949-37.2016.8.11.0042), e elevou a pena na fração de 1/4 (um quarto).

A existência de 3 (três) condenações justifica a
“escolha da fração de 1/4”
pela multirreincidência

(STJ, AgRg no HC 890106 SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 15.5.2024 – p. 13.5.2024; AgRg no HC nº 574.197/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – p. 8.6.2020).

Dessa forma, readéqua-se a pena intermediária para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial semiaberto diante da reincidência (STJ, Súmula 269; TJMT, AP nº 0019656-27.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - j. 24.1.2023), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações,
recurso conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]

“
03 (três) fantasias de gogoboy, 01 (uma) fantasia de médico masculino, 01 (uma) fantasia de militar masculino, 01 (um) top da classe, 08 (oito) preservativos extra grande, 01 (uma) fantasia de estudante, 01 (uma) fantasia de gueixa, 01 (uma) fantasia de motoqueira, 01 (um) tapa sex, 08 (oito) jogos de dados triplo, 01 (uma) camisola, 02 (duas) sungas de bichinhos, 03 (três) calcinhas tanga 10, 01 (uma) calcinha tanga 15, 02 (dois) cliv intt gold, 01 (um) deep easy gel 25 gramas, 05 (cinco) lubrificantes DVRS, 01 (uma) fantasia dominadora, 01 (uma) fantasia enfermeira, 01 (uma) fantasia espanhola, 01 (um) kit bombeira Luma, 01 (uma) meia 7/8 arrastão, 03 (três) meais 7/8 com renda e silicone, 01 (uma) meia calça arrastão Can Can e 01 (um) sedução.”

[2]

“Furto qualificado, praticado em 17.5.2015, transitada em julgado no dia 2.5.2016 (AP nº 0006044-27.2015.8.11.0002); furto qualificado, praticado em 30.12.2014, transitada em julgado no dia 31.5.2016 (AP nº 0000491-96.2015.8.11.0002); e furto simples, praticado em 31.8.2015, transitada em julgado no dia 29.1.2016 (AP nº 0018541-73.2015.8.11.0002).”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026